Tribunal: TJDFT
Processo: 0732185-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) 0732185-15.2022.8.07.0000 EXCIPIENTE: DEA MARA TARBES DE CARVALHO EXCEPTO: DESEMBARGADORES DA 3a TURMA CRIMINAL DESPACHO Ciente da certidão de id. 39809827. À Secretaria do eg. Conselho Especial para aguardar e, oportunamente, remeter a presente arguição de suspeição ao Desembargador Relator da Apelação Criminal 0050316-57.2014.8.07.0001. Brasília - DF, 27 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora